Tribunal: STF
Processo: RE 1410802
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 8) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL., APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AGENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. LIBERAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTO INTERESSE DA UNIÃO, AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPROVIMENTO.



    [...]



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao afastar a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida contra dirigentes de sociedade de economia mista federal, viola o contido no inciso I do art. 109 da Constituição Federal.



    Alega, no caso, que “Atribuir a competência para a Justiça Estadual, seria subverter a tutela dos interesses erigidas no art. 109 da CF, regulamentada pela regra - recepcionada - do art. 10, I, da Lei n.° 5010/66, já que, verbas fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União em condutas que projetaram efeitos na esfera de interesses jurídico e econômico da União, ao Ministério Público Estadual”.



    Diz “que, ao contrário do que entendeu o juiz sentenciante, o MPF possui legitimidade para promover a presente ação de improbidade, que busca a defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, em consonância com os ditames constitucionais e infraconstitucionais em vigor, porquanto eventual provimento jurisdicional condenatório se reverterá em favor das pessoas titulares do patrimônio lesado – a sociedade de economia mista e a União – as quais terão seus interesses jurídicos e econômicos defendidos pelo parquet, em patente caso de substituição processual”.



    Ao fim, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão impugnado, diante da violação ao art. 109, I, da CF, porque a existência de nítido interesse da União e a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda firmam a competência federal para apreciação do tema, determinando, assim, o processamento e julgamento da presente ação perante a Justiça Federal”.



    O apelo extremo foi admitido (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão constitucional submetida ao conhecimento do Supremo consiste em definir se a circunstância de o Ministério Público Federal figurar no polo ativo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa – na qual a União não manifestou expresso interesse –, movida em face de ocupantes de cargos de direção de sociedade de economia mista com participação ou com controle acionário da União, atrairia, com base no inciso I do art. 109 da Carta da República, a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar o processo.



    Colho, ainda, do voto condutor do pronunciamento impugnado os seguintes trechos que elucidam a controvérsia e, ainda, que explanam os fundamentos da decisão de origem:



    Pelo que se observa da demanda, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para a apuração da prática de ato de improbidade administrativa consistente, em tese, na liberação irregular, pelos demandados, na condição de empregados do Banco do Nordeste do Brasil S/A –BNB, de crédito bancário à empresa ENERGIO –Nordeste Energia Renovável S/A. 



    A discussão instaurada neste feito cinge-se em saber, portanto, se a Justiça Federal seria competente para processar e julgar a demanda, mesmo não havendo nos autos manifesto interesse da União, autarquia ou empresa pública federal em compor a lide.



    [...]



    Nesse pórtico, considerando-se que esta demanda é de natureza cível, não há campo para a aplicação da Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça, pois, aqui, a competência jurisdicional define-se em razão da pessoa (“ratione personae”), e não em razão do caráter federal dos recursos públicos envolvidos, devendo ser observado, portanto, o rol taxativo previsto no art. 109, I, da Constituição Federal, de modo que, inexistindo nos autos manifesto interesse da União, autarquia ou empresa pública federal, a competência passa a ser da Justiça Estadual.



    [...]



    Resta saber, em vista de tais argumentos, se o fato de o Ministério Público Federal ser parte na demanda é capaz de atrair, por si só, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



    Penso que não.



    Isso porque não há referência ao Ministério Público Federal no art. 109, I, da Constituição Federal, já que tal dispositivo constitucional apenas menciona “União, entidade autárquica ou empresa pública federal”.



    Ora, a Carta Magna, no seu art. 129, IX, impede que o Ministério Público represente judicialmente as entidades públicas ou lhes preste consultoria jurídica, o que significa dizer que o Ministério Público Federal jamais pode ser enquadrado no termo “União”a que se refere o art. 109, I, da Lei Maior.



    (Destaquei)



    Feitos esses registros, observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a particularidade de o Ministério Público Federal figurar como parte no processo não é capaz de fixar o seu processamento e o seu julgamento pela Justiça Federal; bem assim é na direção de que não atrai essa competência a característica de a discussão se dar acerca de ato de improbidade administrativa supostamente praticado por dirigente de sociedade de economia mista com participação ou com controle acionário da União, quando ausente, como observado no caso, expresso interesse desta na causa.



    Corroboram esse assentimento, entre outros, o decido no ARE 1.408.688, Relator o ministro Luiz Fux; no RE 669.952 AgR-ED, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 596.836 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; na ACO 2.438, Relator o ministro Luiz Fux. Cito a ementa desses dois últimos, respectivamente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.



    2. Compete à Justiça comum processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito.



    (RE 596.836 AgR, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATOS DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DA QUAL A UNIÃO É ACIONISTA MAJORITÁRIA. INTERESSE DA UNIÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA POR SI SÓ. CONFLITO RESOLVIDO PARA ASSENTAR A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO PARA ATUAR NO CASO SUB EXAMINE, RESSALVADO O DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL, E, CONSECTARIAMENTE, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO CASO DE EVENTUAL INTERESSE SUPERVENIENTE DA UNIÃO. SÚMULA Nº 517/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação de improbidade administrativa que se volta contra dirigente de sociedade de economia mista da qual a União é acionista majoritária não acarreta, por si só, a presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da União.



    2. In casu, não se vislumbra, a priori, interesse jurídico direto da União apto a fixar a competência da justiça federal, e por conseguinte, a atribuição do Parquet Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim, a conclusão externada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região coaduna-se com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator